Tribunal: TJMT
Processo: 1022047-39.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022047-39.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNA BARROS DE FERREIRA - CPF: 062.014.871-31 (APELADO), UBENIS PEREIRA JARA - CPF: 469.168.901-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO. DANO MORAL. CONFIGURADO. APLICAÇÃO DA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação contra sentença que declarou indevidas as faturas de energia de março a junho/2023, determinou a retificação com base na média dos seis meses anteriores e condenou a ré a indenizar por danos morais, além de confirmar tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) legalidade das faturas impugnadas; (ii) existência de dano moral; (iii) índice de atualização aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessionária não demonstrou a legalidade das cobranças, nem a regularidade da aferição do medidor, realizada sem a presença da consumidora, em desrespeito à Resolução ANEEL no 414/2010.

4.

Comprovada a suspensão indevida do serviço por 37 dias, caracterizando falha na prestação e dano moral.

5.

Com a vigência da Lei no 14.905/2024, aplicam-se a taxa SELIC menos o IPCA para juros e o IPCA para correção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de notificação do consumidor invalida a aferição do medidor e afasta a legitimidade das cobranças.

2.

A suspensão indevida do fornecimento de energia gera dano moral.

3.

Aplica-se a Lei no 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 389, par. ún., 406, § 1o; CPC, art. 373, II; CDC, art. 6o, VIII; Res. ANEEL 414/2010, art. 129, §§ 6o e 7o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1135661/RS; AgInt no AREsp 1059306/MS; AgInt no AREsp 1528267/MS; TJMT, Ap. Cív. 1017674-67.2020.8.11.0041, j. 11.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Obrigação de Fazer c.c Danos Morais cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

“29. Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para:

(i)
Declarar
indevida a cobrança das faturas de março/2023, abril/2023, maio/2023, junho/2023, vinculadas a unidade consumidora no 6/3062805-1;

(ii)
Determinar
a retificação das faturas acima, para que sejam faturadas com base na média de consumo da autora dos seis meses anteriores às faturas questionadas;

(iii)
Condenar
a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, com correção monetária a partir da presente data (Súmula 362 do STJ) e juros de mora pela taxa legal a contar da citação (relação jurídica contratual), nos termos do art. 405 do CC e art. 240 do CPC).

30. Torno definitiva a tutela de urgência concedida no id no 123478882.

31. Diante da sucumbência, arcará a empresa requerida com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo, em 15% sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 2o).”

A apelante sustenta, em síntese, a
ausência de ilicitude
na cobrança das faturas impugnadas, porquanto os consumos foram devidos e considerado regular pelo IPEM/MT. Argumenta também que não houve conduta capaz de gerar dano moral, requerendo, subsidiariamente, a
redução do quantum indenizatório
. Por fim, pleiteia a aplicação da taxa Selic como índice de correção monetária, conforme entendimento recente do STJ.

Contrarrazões no Id n. 280735913.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A autora, em sua inicial, alega que foi surpreendida com uma cobrança excessiva na fatura de energia elétrica referente ao referentes aos meses de março a junho de 2023, cujos valores destoavam do histórico regular de consumo, mesmo após encerrada renegociação anterior.

Alega que, diante da discrepância nos valores, buscou esclarecimentos junto à concessionária e ao PROCON, sem sucesso, tendo inclusive ocorrido
suspensão do fornecimento de energia elétrica por 37 dias
, sem prévia notificação.

Por cuidar de relação de consumo, competia à ré demonstrar a legitimidade da cobrança e que as provas foram produzidas com a participação da apelante.

Verifica-se do histórico de consumo da autora (Id. 268732892) que de fato houve um aumento significativo no consumo de energia elétrica na Unidade Consumidora, porquanto a média de consumo, no período de outubro/2022 a fevereiro/2023, era de aproximadamente 250kWh, contudo, a partir de março/2023, houve um aumento para a média de 794kWh.

No entanto, a concessionária de energia requerida não produziu prova apta a demonstrar o efetivo consumo de energia da parte autora que pudesse ocasionar o aumento significativo nas faturas.

Isso porque, em que pese a concessionária tenha apresentado laudo de verificação metrológica emitido pelo IPEM/MT (ID 131074086), não há nos autos comprovação de que a
retirada do medidor tenha ocorrido na presença da consumidora ou de representante legal
, o que compromete a
transparência e contraditório
do procedimento, fragilizando a força probatória do referido documento, conforme o artigo 129, §§ 6o e 7o, da
Resolução Normativa ANEEL no 414/2010
, que estabelece:

“Art. 129.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. (...)

§ 6o A distribuidora deve informar ao consumidor, com antecedência mínima de três dias úteis, sobre a data e o local da verificação do medidor, garantindo-lhe a possibilidade de acompanhamento.

§ 7o A verificação realizada sem a presença do consumidor, quando não houver a devida notificação, será considerada inválida para efeitos de refaturamento ou comprovação da regularidade do medidor.”

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE ADULTERAÇÃO NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O CONSUMIDOR TENHA PRATICADO FRAUDE – PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO CONSUMIDOR –
VISTORIA
REALIZADA
UNILATERALMENTE
– INADMISSIBILIADE – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) IMPUGNADO – SEM PERÍCIA NO APARELHO – COBRANÇA INDEVIDA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO (SÚM. 227 STJ) – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO E RECURSO DA REQUERENTE PROVIDO.
1. De acordo com o entendimento do e. STJ: “não se pode presumir que a autoria da fraude no medidor seja do consumidor em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho e por este situar-se à margem de sua casa” (REsp 1135661/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2010, DJe 04/02/2011), logo, não há espaço para presumir a má-fé do consumidor em fraudar/adulteras o medidor, princípio comezinho do direito que a boa-fé se presume, a má-fé se prova.
2. A Concessionária não cumpriu com o ônus de comprovar efetivamente a ocorrência da irregularidade, bem como não comprovou a autoria, ônus que lhe incumbia por força do art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

3. Inexistindo laudo elaborado por órgão oficial (
INMETRO
) e tendo o Termo de Ocorrência e Inspeção sido elaborado de forma
unilateral
, inexiste parâmetros para sustentar a legalidade das faturas de recuperação de consumo, sendo devida a declaração da inexistência
.

4. A cobrança indevida de diferença de consumo, seguida de negativação do nome do consumidor, também indevido, constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais, mesmo em se tratando de pessoa jurídica (Sum. 227 do STJ).

5. Recurso da Requerida desprovido e recurso da Requerente provido para condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais.
(N.U 1017674-67.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024)

Além disso, conforme demonstrado nos autos, após a instalação do novo medidor, os valores das faturas voltaram a patamares compatíveis com o consumo médio da unidade, circunstância que corrobora com a presunção de ilegitimidade das cobranças questionadas.

Assim, a requerida não se desincumbiu do ônus (art. 373, CPC) de comprovar a legalidade das cobranças realizadas, fato que torna o débito questionado inexistente e impõe a revisão das faturas com base na média de consumo dos 6 meses anteriores, como determinado pela r. sentença.

Logo, a apelante teve a suspensão de energia por 37 dias de forma indevida. Dessa maneira, é evidente o ato ilícito gerador do dano moral.

O montante arbitrado na primeira instância, no valor de R$ 5.000,00, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando tanto as circunstâncias do caso quanto as condições pessoais, econômicas e financeiras das partes.

Infere-se que, o valor arbitrado encontra-se em consonância com o grau da ofensa moral e sua repercussão sobre a honra da autora, não configurando enriquecimento sem causa. Ademais, trata-se de quantia inferior àquela que tem sido comumente fixada pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal em casos análogos.

Ressalta-se que os
juros de mora, incidem a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (Art. 406 do CC) e a correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362 STJ).

Sobre a matéria:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO COMBATIDO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE. PREJUÍZO. (...) 3. A Corte estadual, instância soberana na análise de provas, concluiu que não houve comprovação de autoria da fraude no medidor de consumo de energia praticada pelo consumidor e manteve a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude do corte de energia efetuado pelo não pagamento do faturamento retroativo, no valor fixado pelo sentenciante R$ 10.000,00 (dez mil reais). 4. A modificação do entendimento demandaria necessariamente o reexame de matéria fático-probatória, providência vedada em sede de recurso especial ante o óbice estampado na Súmula 7 do STJ”. (AgInt no AREsp 1059306/MS, relator ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/09/2020, DJe de 01/10/2020, sem destaque no original).

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CORTE INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Tribunal de origem, amparado no acervo probatório, decidiu que restou configurado o dano moral decorrente do indevido corte no fornecimento de energia elétrica, de maneira que rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o reexame da matéria fática dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, que o montante arbitrado a título de danos morais seja alterado caso se mostre irrisório ou exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, hipótese que não se verifica no caso concreto. 3. Agravo interno não provido. (Indenização por dano moral: R$ 10.000,00 (dez mil reais).” (AgInt no AREsp 1528267/MS, relator ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/06/2020, DJe de 18/06/2020, sem destaque no original).

Quanto ao pleito de alteração do índice de atualização, destaca-se que a
Lei no 14.905/2024, ao conferir nova redação ao artigo 406 do Código Civil, passou a estabelecer como taxa legal os juros correspondentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, nos seguintes termos.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte entendimento exarado no AgInt no AREsp 2.070.372/SP, de relatoria do eminente Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 09/09/2024:

"A partir da produção dos efeitos da Lei no 14.905/2024, os juros moratórios e a correção monetária devem observar os índices e a atual forma de cálculo previstos nos artigos 389 e 406 do Código Civil."

Por fim, ressalta-se que a aplicação imediata da legislação atende ao princípio da isonomia, ao passo que garante a observância dos critérios legalmente estabelecidos para o cálculo dos juros e da correção monetária, preservando o equilíbrio econômico-financeiro entre as partes envolvidas.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
apenas para determinar que os juros moratórios sejam calculados pela taxa SELIC menos o IPCA e a correção monetária pelo IPCA, apurado pelo IBGE, nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil, alterados pela Lei no 14.905/2024.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025